Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-12.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001502-12.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
JUIZO COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE: DOUGLAS DINELI SILVA LIMA
ADVOGADA: DRA. SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS - OAB/PA 17.543
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. DIVERSAS FUGAS.
A norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido fuga diversas vezes, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela Advogada Simone Gemaque dos Santos, em benefício de
DOUGLAS DINELI SILVA LIMA
, com supedâneo no artigo 197 da Lei n° 7.210/84, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que negou ao apenado o seu pedido de restabelecimento do livramento condicional.

Narra à defesa que o agravante já cumpriu mais de 91 % da reprimenda que lhe foi imposta e que em dezembro de 2019, o requerente foi preso por novo delito e está atualmente com alvará de soltura do referido processo.

Nesse contexto, aduz que o Juízo entendeu que o apenado descumpriu uma das condições impostas ao livramento condicional, regredindo o reeducando para a realização e conclusão de Procedimento Disciplinar Penal.

Sustenta que o referido PDP foi concluído e a comissão entendeu que o apenado já estava preso em regime mais gravoso.

O PDP foi homologado pelo Ministério Público e pela Defesa e encaminhado ao juízo da Vara de Execuções Penais.

Alega que, após o pedido de homologação pela Defesa, foi pedido restabelecimento do livramento condicional, tendo o Ministério Público apresentado parecer favorável para tal
benesse
.

Discorre que o Juízo
a quo
homologou o PDP e determinou que fosse marcada audiência de justificação para o apenado, bem como indeferiu o pedido de livramento condicional, fundamentando a sua decisão no fato de que o caráter subjetivo não estaria cumprido.

Nas razões do recurso, postula a defesa, em síntese, que seja reconhecido o pedido de livramento condicional, em face do agravante por considerar ser medida da mais pura e lídima justiça (fls.02/03).

Em contrarrazões do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls.06/07).

O Magistrado da Execução Penal, indeferiu o pedido de livramento condicional (fls.08/09).

Realizado o Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (fl.10).

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito (fl. 19), pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de custos legis (fl.20).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, às fls. 23/24, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não assiste razão ao agravante.

O presente recurso está consubstanciado no argumento de que as faltas graves que motivaram o indeferimento do pedido de livramento condicional, por não preenchimento do requisito objetivo, não podem ser consideradas como um impedimento para a concessão do benefício de forma definitiva.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que no caso em apreço é inconteste que o agravante não preenche os requisitos subjetivos necessários para a concessão da benesse, sendo este o exame das condições pessoais do condenado, onde se exige um comportamento satisfatório deste durante a execução da pena, como disposto no art.83, III do Código Penal.

Impende transcrever a decisão agravada:
¿Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 25/06/2007 e foi preso em flagrante em 24/08/2007; fugiu em 09/04/2009 e foi preso em flagrante em 10/09/2009; descumpriu as condições de livramento condicional recebido em 12/12/2012, pois foi preso em flagrante em 22/07/2013, durante o período de prova; fugiu ainda em 24/01/2015 e descumpriu as condições do regime aberto, sendo preso em flagrante, recentemente, em 13/11/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.¿

No que concerne ao requisito subjetivo, registra-se na hipótese em voga, que o agravante ostenta inúmeras fugas e faltas graves cometidas, conforme certidão carcerária.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

Outrossim, o artigo 83 do Código Penal, prevê que a concessão do livramento condicional exige a comprovação do comportamento carcerário satisfatório do apenado.

O dispositivo legal citado é genérico, não estabelecendo o que configuraria o ¿comportamento satisfatório¿, pelo que se deve recorrer ao artigo 112 da LEP, extraindo-se da combinação dos referidos regramentos que o comportamento carcerário será aferido conforme relatório do diretor do estabelecimento prisional.

Ademais, quanto à vinculação do magistrado à certificação de bom comportamento carcerário, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que ¿
a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ¿bom comportamento carcerário¿, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador
¿. (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.6.2014).

Assim, no tocante a alegação do agravante de que, embora tenha cometido faltas graves, estas não podem ser consideradas como um impedimento para a concessão do benefício de forma definitiva, pois a norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela.

Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Cumpre ressaltar, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o sentenciado praticou novo delito em data não muito remota.
3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido¿. (AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018). Grifei
.
¿EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional (Súmula/STJ n. 441), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal.
2. Segundo entendimento fixado por esta Corte, não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
3. Desse modo, no caso concreto, o cometimento de 2 (duas) faltas graves durante a execução penal é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal, consoante exposto no art. 83, III, do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento¿. (AgRg no HC 417.233/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). Negritei.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DE REGIME DA APENADA APÓS O COMETIMENTO DE FALTA-GRAVE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS PENAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPROVADA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DURANTE O TRANSCURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA, É DE CONSEQUÊNCIA CORRETA A INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS E PROGRESSÃO DE REGIME, DEVENDO O NOVO CÔMPUTO LEVAR EM CONTA COMO MARCO INICIAL A DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO, ALÉM DA PERDA DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS. NO CASO, A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS DE REGIME É DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. E ISSO PORQUE, VIOLADO O SISTEMA DE DEVERES E OBRIGAÇÕES A QUE ESTÁ SUJEITO, O APENADO PERDE MÉRITO, DEVENDO READQUIRI-LO COM O TRANSCURSO DE NOVO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2019.05233341-19, 211.019, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). Grifei
.
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. DIVERSAS FUGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela; 2. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido fuga diversas vezes, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional; 2.Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2020.00864123-14, 212.762, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-07-06)

Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido fuga diversas vezes, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional.

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que, mui bem fundamentada e escorreita.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
DOUGLAS DINELI SILVA LIMA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.